Tribunal: TJSP
Processo: 2189105-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Deferimento integral, ausente qualquer ressalva na decisão – Gratuidade que abrange todas as taxas, nos termos do art. 98, § 1o, I, do CPC – Determinação de recolhimento de taxa de previdência privada pela juntada de procuração afastada – Decisão reformada – Recurso provido.